Tribunal: TJPA
Processo: 0802551-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802551-79.2021.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO AUGUSTO DE SOUSA REIS, WALDENILSON SOUZA SANTIAGO JUNIOR, EMANUELE CRISTINA ZEN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido de absolvição por ausência de provas. Reconhecimento da participação de menor importância indeferido. Pena de multa mantida. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa. A materialidade e a autoria foram reconhecidas com base em boletim de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos de vítimas e policiais. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento de participação de menor importância e exclusão da multa por hipossuficiência financeira.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação; (ii) determinar se cabe o reconhecimento da participação de menor importância da ré Emanuele Cristina Zen; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa pela condição econômica dos réus.

iii. razões de decidir

3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais e apreensões realizadas em flagrante, foi considerada suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3.1 O reconhecimento da participação de menor importância foi indeferido, uma vez que Emanuele Cristina Zen desempenhou papel relevante no contexto da empreitada criminosa.

3.2 A pena de multa é prevista como sanção cumulativa na legislação penal e sua exclusão não se justifica em sede de apelação, sendo matéria a ser avaliada na execução.

iv. dispositivo e tese

4. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por roubo majorado é mantida quando a palavra da vítima e elementos probatórios corroborados sustentam a autoria e materialidade. 2. Não há reconhecimento de participação de menor importância quando demonstrada a relevância da conduta do agente para a prática do crime. 3. A pena de multa prevista na condenação deve ser aplicada nos termos da lei penal, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual pedido de isenção.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 29, § 1º; art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 496.056/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alessandro Augusto de Sousa Reis
,
Waldenilson Souza Santiago Júnior
e
Emanuele Cristina Zen
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelo crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, II, do Código Penal), impondo-lhes a pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa.

Segundo a denúncia:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00538/2021.100034-1, juntado aos autos, que no dia26/02/2021, por volta das 06h30min (BOP à fl. 42dos autos digitais), os policiais militares Anderson Carlos Vale do Nascimento, Lucas Pereira Farias e Renan de Souza Pantoja estavam realizando a operação "ALVORADA", quando em patrulhamento pela rua Perimetral, bairro do Tapanã, nesta cidade, depararam-se com os denunciados na moto de placa QVO9H31, HONDACG160 FAN de cor preta, os quais, ao avistarem as viaturas policiais, empreenderam fuga.

Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, iniciaram uma perseguição, que culminou na abordagem dos denunciados, quando o condutor da motocicleta perdeu a direção e o veículo foi ao chão. Os policiais verificaram que os denunciados, posteriormente identificados como ALESSANDRO AUGUSTO DE SOUSA REIS, WALDENILSON SOUZA SANTIAGO JUNIOR e EMANUELE CRISTINA ZEN, haviam acabado de praticar roubos contra os cidadãos LEO DA CONCEIÇÃO NUNES, de quem levaram um aparelho celular e uma quantia em dinheiro, e PAULO DE LIMA FERREIRA, que também teve o aparelho celular subtraído e uma quantia em dinheiro.

Segundo os agentes públicos, os denunciados sao contumaz na prática de roubos e utilizavam para isso um simulacro de arma de fogo. Com o denunciado ALESSANDRO AUGUSTO DE SOUSA REIS, que conduzia o veículo, os policiais encontraram 30 (trinta)"petecas"(textuais) com substância semelhante à droga conhecida popularmente como "OXI" e 10 (dez)"petecas do entorpecente vulgarmente identificado como "cocaína". Também apreenderam dentro de uma bolsa usada pela denunciada EMANUELE CRISTINA ZEN,03 (três)aparelhos celulares de marcas variadas, possivelmente de outras vítimas não identificadas"

Em suas razões (ID 19501622),
a defesa de
Alessandro Augusto de Sousa Reis
pugna pela absolvição por alegada ausência de provas para condenação. Afirma que apenas atuava como mototaxista e não participou voluntariamente dos crimes.

Waldenilson Souza Santiago Júnior e Emanuele Cristina Zen,
por sua vez, requerem absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do art. 29, §1º, do CP, com reconhecimento de participação de menor importância para Emanuel, além da isenção do pagamento de multa
(ID 19501622).

Em contrarrazões (ID 11746730),
do Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
“manifesta-se pelo CONHECIMENTO dos Recursos de Apelação e, no mérito, por seu DESPROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.”
(
textual) (ID 20195972)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Conforme já relatado, os recorrentes foram condenados como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de
cinco anos e quatro meses
de reclusão em regime semiaberto, mais
treze dias-multa
.

Os apelantes insurgem-se contra a decisão, pugnando, em síntese, pela
absolvição
, sob alegação de
insuficiência probatória
e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; pelo reconhecimento da
participação de menor importância
em relação à ré
Emanuele Cristina
Zen; pelo
afastamento da pena de multa
, sob a alegação de
hipossuficiência
financeira de
Waldenilson e Emanuele
.

1. Da autoria e materialidade do delito

A
materialidade
do crime está evidenciada no
Boletim de Ocorrência
(ID 11746461), nos Autos de
Exibição e Apreensão
(ID 11746461), bem como nos
depoimentos
colhidos ao longo da instrução processual.

Quanto à
autoria
, o arcabouço probatório demonstra a participação dos apelantes no delito de roubo majorado, conforme relato das vítimas e testemunhas.

Nunca é demais frisar que, no âmbito dos crimes patrimoniais, cometidos sob clandestinidade e usual ausência de testemunhas presenciais, a
palavra da vítima
assume relevância probatória especial, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA. NULIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. É possível a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, não se verificando flagrante constrangimento ilegal
. 4. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não é possível diminuí-la em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231/STJ, não se verificando manifesta ilegalidade. 5. Omissis. 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC 496.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)”

No caso, o depoimento da vítima
Leo da Conceição Nunes
foi
claro e coerente
, apontando a atuação dos réus no momento do crime. A vítima declarou em juízo:
"Eles me abordaram na moto, um desceu para subtrair meu celular enquanto os outros dois permaneciam no veículo, proferindo ameaças."

O relato é corroborado pelo depoimento policial, que confirma a perseguição e apreensão dos bens subtraídos, além dos entorpecentes encontrados com os réus. Vejamos:

O
Policial Anderson Carlos Vale do Nascimento
narrou, em juízo:

"Os acusados vinham fazendo arrastões às proximidades de onde foram detidos. Populares informaram o rumo tomado por eles. Seguimos no caminho indicado e, mais à frente, os encontramos. Demos voz de parada, mas eles jogaram a moto no chão. Conseguimos detê-los. Lembro que foram encontrados entorpecentes com eles, mas não recordo com qual especificamente. Alessandro estava dirigindo a moto. Diversos celulares foram encontrados com o grupo, mas também não me lembro com quem exatamente estavam."

1.2 Análise da defesa de Alessandro Augusto de Souza Reis

O réu
Alessandro
alegou que apenas
conduzia a motocicleta
como
mototaxista,
contratado pelos outros acusados. Tal versão é incompatível com os demais elementos probatórios, pois:

A vítima relatou que Alessandro teve participação ativa no crime, dirigindo o veículo e proferindo ameaças;

Não houve comprovação de coação contra Alessandro, que permaneceu voluntariamente com os demais réus mesmo após o assalto.

Além disso, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu parecer:

“(...) muito embora o apelante Alessandro, em seu interrogatório, tenha apresentado versão segundo a qual estaria trabalhando como mototaxista quando os acusados Wadenilson e Emanuele - então desconhecidos para ele - contrataram seus serviços e que no meio do caminho começaram a realizar delitos. Tal relato se mostrou inverossímil, dadas a sua incongruência com as demais provas colhidas nos autos, como bem observou o juízo de primeiro grau, in verbis:

“(...) A versão narrada por Alessandro em seu interrogatório revela-se destituída de verossimilhança, pois não é crível que duas pessoas desconhecidas tenham contratado um serviço de mototaxista com o prévio objetivo de cometer roubos, inclusive pagando previamente por essa corrida, salvo se essa pessoa estivesse ciente dos roubos que seriam praticados e com eles concordasse ou, ainda, salvo se tivesse sofrido algum tipo de coação para conduzi-los.

Diversamente dos casos nos quais motoristas são feitos reféns sob ameaça por armas de fogo para a condução de assaltantes para a prática delitiva, no caso dos autos, Alessandro negou ter sofrido qualquer ameaça para continuar a condução dos réus, mesmo após ter presenciado a prática delitiva, sustentando ter sido ameaçado somente quando foram perseguidos pela polícia.

Além do mais, contrariando a versão de Alessandro, a vítima esclareceu que tanto o motorista quanto o carona da motocicleta a ameaçaram, embora somente o carona tenha descido do veículo e subtraído seu aparelho celular (...)”.

Diante desse cenário, não há como se acolher o pedido da defesa.

2. Do reconhecimento da participação de menor importância (Emanuele Cristina Zen)

A defesa pleiteia o reconhecimento da
menor importância
na conduta de
Emanuele
, com base no art. 29, §1º, do Código Penal.

O instituto da participação de menor importância exige que a conduta do agente seja irrelevante para a consumação do delito. No entanto, a análise do conjunto probatório revela que Emanuele participou ativamente do crime:

Permaneceu na motocicleta utilizada no assalto, garantindo apoio na fuga;

Estava na posse de aparelhos celulares subtraídos de outras vítimas;

Foi detida enquanto fugia com os demais coautores.

A jurisprudência reforça que, para o reconhecimento da participação de menor importância, é imprescindível a demonstração de irrelevância no contexto delitivo:

Sobre o tema, colaciono o seguintes julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com relação ao pleito de absolvição, considerou o Tribunal de origem estarem presentes provas suficientes da autoria e materialidade com base nas circunstâncias do delito, nas provas documentais produzidas e nos depoimentos das testemunhas. O revolvimento de matéria fático-probatória não é admitido em sede de habeas corpus. Precedentes.

2. Inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, para reconhecer a participação de menor importância, quando evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, com o propósito de obter o fim almejado. A modificação de tal conclusão demandaria reexame aprofundado de provas, não admitido no rito do habeas corpus.

3. O Tribunal de Apelação manteve a exasperação da pena-base a partir de fundamentação concretamente extraída dos autos, com especial destaque para o fato de que um dos assaltantes ameaçou retalhar o corpo da vítima com a faca empunhada, situação que vai além daquela ameaça comum nos crimes de roubo e justifica o aumento pela apreciação negativa das circunstâncias do crime.

4. Quanto à causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que comprovado que as vítimas do roubo sofreram restrição à liberdade por tempo suficiente para configurar a causa de aumento em questão e observa-se que foi apresentada fundamentação idônea para reconhecer a sua incidência, não havendo falar em constrangimento ilegal apto a justificar a revisão da dosimetria na estreita via do habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 921.821/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)”
destaquei.

Portanto, a conduta de Emanuele, ainda que indireta, foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, inviabilizando a aplicação da minorante.

3. Da pena de multa

Pleiteiam, por fim, a
isenção do pagamento da pena de multa
, considerando a hipossuficiência econômica dos réus Waldenilson e Emanuele.

Ocorre que
não há como não se aplicar a multa
, visto que a pena pecuniária é sanção cumulativa expressamente prevista no Código Penal, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERILIADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO COGENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante como incurso no artigo 157 do Código Penal se as provas colhidas durante a instrução criminal se mostram firmes e coesas a indicá-lo como o autor do roubo a um posto de combustível. 2. A pena privativa de liberdade não pode ser fixada no mínimo legal quando demonstrado ser o apelante reincidente. 3. Fixada a pena entre quatro e oito anos e sendo o réu reincidente, adequado o regime inicial fechado para o seu cumprimento. 4.
Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência é cogente se prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
. O pedido de suspensão de seu pagamento, em razão da hipossuficiência financeira do condenado, deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal. 5. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula 26 desta Corte. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT - Acórdão 1892835, 07145165920218070007, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ademais, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais (art. 49 do Código Penal), no valor de
treze dias-multa
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, proporcional às penas privativas de liberdade.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço dos recursos e lhes julgo DESPROVIDOS, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024